Tribunal: TJBA
Processo: 0508678-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação nº 0508678-31.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Apelado: Fábio Nascimento Sales Advogados: Dr. Natanael Nogá de Souza Santana (OAB/BA 65.516) e Drª. Mirela Gonçalves Portugal (OAB/BA 65.517) Apelado: Marcelo Santos de Araújo Advogados: Dr. André Luís do Nascimento Lopes (OAB/BA 34.498), Dr. Rafael Smith Freire Lima (OAB/BA 41.629) e Dra. Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB/BA 14.755) Origem: 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DECISÃO QUE MERECE REFORMA PARA CONDENAR OS APELADOS POR INFRAÇÃO AO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO. Descreve a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 09.05.2020, por volta das 21:00h, policiais militares realizavam blitz na Alameda Horto Bela Vista, no bairro de Pernambués, na Cidade de Salvador, quando avistaram um veículo Ford Focus, na cor branca, Placa Policial OZT 3637, e deram ordem de parada; que, ao proceder a abordagem, a guarnição identificou os acusados FÁBIO NASCIMENTO SALES e MARCELO SANTOS DE ARAÚJO e, no interior do automóvel, no encosto do banco traseiro, 100 (cem) porções de crack, acondicionadas e individualizadas em plástico incolor, amarradas com linha branca, totalizando a massa bruta de 17,36g (dezessete gramas e trinta e seis centigramas), além da quantia de R$ 265,00 (duzentos e sessenta e cinco reais). Demonstrado nos autos, a partir do auto de exibição e apreensão (ID 65375662, fl. 10), dos laudos toxicológicos (IDs 65375662 -fl. 34; ID 65376075) e da prova oral produzida, a materialidade e autoria delitivas. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar Fabio Nascimento Sales e Marcelo Santos de Araujo nas penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Dosimetria. Penas-base fixadas, para cada um dos réus, no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo. Inexistência de circunstâncias atenuantes e agravantes. Recorridos primários, sem demonstração de habitualidade delitiva, que atendem os requisitos legais para o reconhecimento da minorante do § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas. Redução das penas, entretanto, consideradas a quantidade e a natureza da droga apreendida, na fração mínima de 1/6. Penalidades definitivas aplicadas, para cada um dos recorridos, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. Estabelecido o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP. Apelo ministerial provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8000787-58.2022.8.05.0113, da Comarca de Itabuna, na qual figuram como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelados FÁBIO NASCIMENTO SALES e MARCELO SANTOS DE ARAÚJO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao apelo ministerial, para condenar FÁBIO NASCIMENTO SALES e MARCELO SANTOS DE ARAÚJO como incursos no crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas respectivas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)